Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que a decisão agravada, na parte em que indeferiu o pedido de produção de provas, pode ser impugnada em eventual recurso de apelação, inexistindo razão justificadora para adotar-se a compreensão pela taxatividade mitigada, em razão da ausência de demonstração de dano de difícil reparação, impõe-se o não conhecimento, em parte, do recurso, no que se insurge a recorrente contra o indeferimento de seus pleitos de produção de provas.
2. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inciso VIII do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas.
3. No caso dos autos, como a alegação de que as inconsistências nos pagamentos realizados pela parte autora/agravada foram verificadas em auditoria interna da própria ré/agravante, entendo que é esta que, ao alegar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, deve suportar o ônus de produção da prova nesse sentido. Nessa ordem de ideias, é pertinente impor à ré/agravante o ônus de trazer aos autos os documentos que embasaram a auditoria realizada em seu próprio âmbito, conforme ela mesma aponta na sua petição recursal.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.